Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. PRAÇA DE PAGAMENTO. ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que declinou de ofício a incompetência territorial para processamento de execução de título extrajudicial no foro de Brasília/DF, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Goiânia-GO. A agravante sustenta que o juízo não poderia declinar de ofício a competência territorial relativa, alegando eleição válida de foro no título executivo e domicílio incerto do executado, requerendo o reconhecimento da competência do juízo originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de o juízo de origem declinar de ofício da competência territorial para processar execução de duplicata quando a praça de pagamento do título indica localidade diversa da escolhida para o ajuizamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 17 da Lei 5.474/1968 (Lei das Duplicatas) estabelece de forma específica que o foro competente para cobrança judicial de duplicata é o da praça de pagamento constante do título, tratando-se de norma especial que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil.
4. A alegada eleição de foro constante da nota fiscal não tem o condão de afastar a aplicação da regra específica da Lei das Duplicatas, pois a cláusula de eleição de foro deve ser ajustada previamente entre as partes, não fazendo prova de tal ajuste a mera inclusão na nota fiscal emitida unilateralmente pelo vendedor.
5. É possível a declinação de ofício da competência relativa quando o foro escolhido é aleatório e não se enquadra nas hipóteses legais de fixação de competência, conforme estabelece o artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil.
6. No caso concreto, considerando que a praça de pagamento do título é Goiânia/GO e que não há demonstração de que o foro de Brasília/DF guarda relação com os critérios legais de fixação de competência, caracteriza-se a aleatoriedade da escolha, autorizando a declinação de ofício.
7. A observância rigorosa das regras de competência territorial previstas na legislação processual é fundamental para preservar a organização judiciária e a adequada distribuição da prestação jurisdicional, evitando que tribunais se tornem foro de atração indiscriminada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O foro competente para execução de duplicata é o da praça de pagamento constante do título, conforme artigo 17 da Lei 5.474/1968, prevalecendo sobre as regras gerais do CPC. 2. A cláusula de eleição de foro inserida unilateralmente em nota fiscal pelo vendedor não constitui válido ajuste entre as partes. 3. É possível a declinação de ofício da competência territorial quando o foro escolhido é aleatório, não guardando pertinência com os critérios legais de fixação de competência.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.474/1968, art. 17; CPC, arts. 63, §1o, e 781, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 2003141, 0749245-30.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025; e TJDFT, Acórdão 1973187, 0720815-68.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/2/2025.